Tribunal: TJPA
Processo: 0003622-97.2019.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003622-97.2019.8.14.0053

RECORRENTE: PAULO CESAR COSTA MAIA

ADVOGADO DATIVO: ROBSON LOPES BORGES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0003622-97.2019.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: PAULO CÉSAR COSTA MAIA

ADVOGADOS: ROBSON LOPES BORGES – OAB/PA Nº 28946-A E OUTROS

RECORRIDA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES – IMPOSSIBILIDADE – COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR POR EVENTUAL DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO. PRECEDENTE DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – PAULO CÉSAR COSTA MAIA, qualificado nos autos, interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de São Félix do Xingu/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, II c/c o 14, II do Código Penal, cuja vítima foi o seu enteado o jovem Carlos Eduardo Lopes Silva.

Constam dos fatos descritos na denúncia que:

“(...) no dia 07.05.2019, por volta das 20h, no Distrito da Taboca, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima Carlos Eduardo Lopes Silva, com uso de arma branca, tipo facão, incorrendo, assim, no crime previsto no artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro. (§) No dia e hora dos fatos a vítima estava trafegando próximo ao "Bar da Erica", localizado no Distrito da Taboca, quando avistou o seu padrasto, ora denunciado, agredindo fisicamente sua genitora. (§) Na ocasião, a vítima interveio para que cessasse as agressões contra sua mãe, ocasião em que ele o denunciado começou a agredir-se mutuamente. Durante a agressão, o denunciado no intuito de ceifar a vida da vítima pegou um facão que estava em sua motocicleta, próximo ao local, e começou a desferir vários golpes contra ela atingindo-a na região da cabeça, braço, tórax e joelho. (§) Após cessar o seu intento criminoso o denunciado fugiu, sendo a vítima socorrida por uma pessoa que passava no local e encaminhada para o hospital da localidade onde recebeu os primeiros socorros e posteriormente fora transferida para o Hospital Regional do Araguaia onde passou por procedimentos cirúrgicos. (§) Ao tomar conhecimento dos fatos, os policiais militares SGT Nardino Macedo Gonçalves de Moura e SD José Enilson Costa Rodrigues, diligenciaram para capturar o denunciado, sendo este localizado próximo ao "posto do meio", na Avenida Xingu, Distrito da Taboca, em poder do facão utilizado para tentar ceifar a vida da vítima e apresentando visíveis sinais de embriaguez (fis. 03/09). Em sede policial, o acusado confessou parcialmente a autoria do crime e declarou que estava tomando cerveja em frente ao "Bar da Erica", momento em que a vítima chegou e começaram a se agredir fisicamente, declarou ainda, que pegou um facão e desferiu duas "lapadas" nas costas da vítima. (§) Destaca-se que quando a vítima estava no hospital do distrito o denunciado tentou concluir a execução do crime dirigindo-se ao local com o facão utilizado anteriormente, mas foi impedido. (§) A vítima passou por Auto de Exame de Corpo de Delito, que atestou que a conduta praticada pelo denunciado resultou em perigo a sua vida, pois foi atingida em várias partes do corpo. (...)
”. Sic – ID 6090410 - Págs. 1 a 5.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma branca - facão (ID 6090622 - Pág. 6); Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 6090623 - Págs. 2 a 4), bem como pelo Relatório de Levantamento do Local de Crime e Diligências Preliminares (ID 6090623 - Pág. 5 ao ID 6090624 - Pág. 3).

O réu, contrariado com a pronúncia, recorreu pedindo a desclassificação do crime para o de lesão corporal grave - art. 129, §1°, I e II, do CP, podendo ser reconhecida a desistência voluntária do agente – art. 15 do CP porque, segundo a defesa, não há informação na denúncia de que o recorrente tenha deixado de alcançar o seu intento por motivos alheios à sua vontade.

Enveredando pelo conjunto probatório, alega que a testemunha Cleidiane Lopes Silva declarou que a violência foi cessada voluntariamente, ou seja, nenhum motivo houve para conter o réu.

Por fim, requer o provimento do recurso com a desclassificação do crime para o de lesão corporal grave e remessa dos autos ao Juízo competente. (ID 6090617 - Pág. 2 ao ID 6090618 - Pág. 1).

Contrarrazões no ID 6090618 - Págs. 6 a 9, pugnam pela manutenção da sentença de pronúncia.

A decisão recorrida foi mantida pelo d. Juízo
a quo.
(ID 6090618 - Pág. 11).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório. Sem revisão – art. 610 do CPP.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Adequado e tempestivo, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por
PAULO CÉSAR COSTA MAIA.

O cerne da questão recursal se funda na desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o de lesões corporais graves porque, segundo o recorrente, não há na denúncia qualquer informação de que, por motivos alheios à sua vontade, não tenha alcançado o seu intento.

Os fatos relatados na denúncia foram bem descritos e, na parte que interessa à eventual tentativa de homicídio, narrou:

“(...) Durante a agressão, o denunciado no intuito de ceifar a vida da vítima, pegou um facão que estava em sua motocicleta, próximo ao local, e começou a desferir vários golpes contra ela atingindo-a na região da cabeça, braço, tórax e joelho. (§) Após cessar o seu intento criminoso o denunciado fugiu, sendo a vítima socorrida por uma pessoa que passava no local e encaminhada para o hospital da localidade onde recebeu os primeiros socorros e posteriormente fora transferida para o Hospital Regional do Araguaia onde passou por procedimentos cirúrgicos. (...)”.
Sic – ID 6090410 - Pág. 3.

Os golpes do facão atingiram regiões como a cabeça, braço, tórax e joelho, confirmados pelo Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 6090623 - Págs. 2 a 4); pelo Relatório de Levantamento do Local de Crime e Diligências Preliminares (ID 6090623 - Pág. 5 ao ID 6090624 - Pág. 3), e o réu, como dito na exordial acusatória, acreditando ter cessado o seu intento criminoso, fugiu.

No entanto, sabendo que a vítima estava hospitalizada, segundo a denúncia, o acusado procurou o nosocômio a fim de concluir a execução do crime, quando foi impedido, senão vejamos:

“(...) Destaca-se que quando a vítima estava no hospital do distrito o denunciado tentou concluir a execução do crime dirigindo-se ao local com o facão utilizado anteriormente, mas foi impedido. (...)”.
Sic. (ID 6090410 - Pág. 3).

Não precisa nem avançar nas declarações das testemunhas ou da informante Cleidiane Lopes para ver positivo o juízo de admissibilidade da denúncia no tocante aos indícios suficientes de autoria em relação ao delito de tentativa de homicídio.

Por outro lado, a materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma branca - facão (ID 6090622 - Pág. 6); Auto de Exame de Corpo de Delito (ID 6090623 - Págs. 2 a 4); pelo Relatório de Levantamento do Local de Crime e Diligências Preliminares (ID 6090623 - Pág. 5 ao ID 6090624 - Pág. 3).

Preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, nesta fase, qualquer dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, inclusive em relação à uma eventual desclassificação do crime.

No mesmo sentido:

Se as instâncias ordinárias entenderam haver indícios do cometimento do crime de homicídio qualificado,
compete ao tribunal do júri decidir por eventual desclassificação para outro delito
, não cabendo ao juiz togado, da mesma forma, afastar as qualificadoras apontadas, exceto se manifestamente improcedentes. (...) (STJ - AgRg no AREsp 1777247/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021). Grifo.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Belém, 30/11/2021